Tribunal: TJDFT
Processo: 0063082-21.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0063082-21.2009.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: JOSE PEREIRA DA COSTA DESPACHO Intime-se a instituição financeira para que se manifeste acerca da petição de ID 78525917, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024